Tribunal: TJES
Processo: 5003391-05.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003391-05.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDELL GUEDES NASCIMENTO

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PREJUDICADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.º 0000105-60.2025.8.08.0047, pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n.º 10.826/03. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a existência de condições pessoais favoráveis e o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, requerendo a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; e (ii) apurar eventual ilegalidade decorrente de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, como a tentativa de fuga, o desrespeito a ordens policiais, o suposto apontamento de arma de fogo contra agentes públicos e a subsequente apreensão do armamento, o que caracteriza
periculum libertatis
.

4. A fundamentação da decisão combatida observa os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva.

5. A via estreita do habeas corpus não comporta a análise aprofundada de alegações relacionadas à negativa de autoria, sendo incabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas quando evidenciada sua inadequação e insuficiência ao caso concreto.

6. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia resta prejudicada, tendo em vista que a denúncia foi regularmente oferecida em 12 de março de 2025 e recebida em 14 de março de 2025, conforme consta dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente o periculum libertatis.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais.

3. A alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não subsiste quando comprovado o regular oferecimento e recebimento da peça acusatória no curso do processo.

4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a sua inadequação frente à gravidade concreta da conduta e ao risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei n.º 10.826/03, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022.
STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.
TJES, HC Criminal 100210046890, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 27/10/2021, pub. 08/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WENDELL GUEDES NASCIMENTO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.º 0000105-60.2025.8.08.0047, pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

O impetrante destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, além de apontar o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Informações da autoridade coatora colacionadas no id 12643582.

Decisão (id 12703501) indeferindo o pedido liminar.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id 12783292).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
WENDELL GUEDES NASCIMENTO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO MATEUS/ES
, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n.º 0000105-60.2025.8.08.0047, pela suposta prática do crime previsto no art. 16 da Lei n° 10.826/03.

O impetrante destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, além de apontar o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Por fim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura, e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado na decisão que apreciou o pedido liminar.

Explico.

Como é cediço, para a decretação da prisão cautelar, o art. 312 do CPP, exige prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (
fumus comissi delicti),
além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso em apreço, consoante os documentos que instruem o presente remédio constitucional, em patrulhamento motorizado na Rodovia Othovarino Duarte Santos, policiais militares avistaram o paciente e outro indivíduo em uma motocicleta em local ermo, que demonstraram nervosismo e tentaram empreender fuga ao perceberem a aproximação policial, sendo desobedecidos todos os sinais e ordens de parada.

Consta, ainda, que em determinado momento o ora paciente supostamente retirou uma arma de fogo da cintura e apontou para os policiais militares, que efetuaram 4 disparos de arma de fogo para repelir a injusta agressão, e visualizaram o paciente dispensando um objeto na mata logo em seguida.

Após, consta que em nova tentativa de fuga, o ora paciente retirou outra arma de fogo da cintura do condutor da motocicleta, e posteriormente colidiram o veículo automotor em uma cerca de arame farpado, tendo a motocicleta e os passageiros caído no chão, e a arma de fogo supostamente dispensada pelo paciente encontrada.

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas na presente decisão evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Diante disso, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, uma vez que “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Outrossim, saliento que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, como ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, têm-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

Importa destacar, ainda, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Por outro lado, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, vislumbro que tal pedido está prejudicado, eis que, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id 12643582, a denúncia foi oferecida em 12 de março de 2025, e recebida pelo magistrado
a quo
em 14 de março do mesmo ano.

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.